Tribunal: STF
Processo: RE 78958
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
OFICIAIS DE JUSTIÇA - FUNCIONÁRIOS DO EXECUTIVO DESIGNADOS. 
O Supremo Tribunal Federal, repetidas vezes, têm reconhecido a validade dos atos dos funcionários do Executivo de São Paulo designados para exercer funções de oficiais de justiça por mandado e sob ordens dos juízes.